Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714448-42.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUTE MARIA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: STHEFANNY MIRELLE DE OLIVEIRA LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em nome próprio, em face do acórdão de ID 49184156, que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, cuja ementa transcrevo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRÉVIO ATENDIMENTO EM NOSOCÔMIO PÚBLICO. DESCASO NO DIAGNÓSTICO. BUSCA IMEDIATA DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. INFARTO DO MIOCÁRDIO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. POSTERIOR SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO PÚBLICO. PEDIDO NÃO ATENDIDO. NÃO INSERÇÃO NA LISTA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. DESPESAS. DEVER DO ESTADO. TERMO A QUO. CIÊNCIA DA SOLICITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia diz respeito à averiguação da responsabilidade do Distrito Federal em relação aos custos de internação da apelada em nosocômio privado, após solicitação de transferência para a unidade hospitalar da rede pública ou da rede conveniada ou contratada. 2. A Constituição Federal, secundada pela Lei Orgânica do Distrito Federal, garante a todos a prestação gratuita de serviços de saúde, assumindo-os como dever do Estado, a ser cumprido no âmbito do Sistema Único de Saúde, ou, de forma complementar, pela rede privada. 3. No caso, diversamente do sugerido pelo apelante, a apelada não foi diretamente ao hospital da rede particular para ser atendida, porquanto há comprovação de atendimento na emergência de hospital público, de onde foi "dispensada", não obstante diagnóstico de "dor no peito irradiando para braço" e "dor torácica". 3.1. Em face da persistência dos sintomas, a paciente dirigiu-se ao hospital da rede privada, no qual foi realizado diagnóstico primário de "Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio (CID -10)", sendo internada em leito de UTI, seguindo-se o quase imediato pedido de transferência para a rede pública, por meio de ofício encaminhado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3.2. Nesse cenário, havia ciência do apelante quanto à necessidade de transferência da paciente para um leito de UTI desde antes do ajuizamento da demanda, porquanto o pedido foi formalmente apresentado pela Defensoria Pública logo após a constatação da gravidade do quadro clínico e da urgência de atendimento, diagnóstico que foi ignorado no atendimento prévio da apelada no nosocômio público. 4. As dificuldades e limitações de ordem financeira e material enfrentadas pelo Poder Público não justificam a omissão em oferecer condições básicas de tratamento médico, especialmente às pessoas que se encontram gravemente enfermas e não dispõem de condições para arcar com os valores da rede privada de saúde. 5. O ajuizamento de demanda individual com vistas à obtenção da devida prestação de serviço médico pelo ente público ou ao custeio de despesas decorrentes de internação na rede privada, quando evidenciada a omissão estatal no cumprimento do seu dever constitucional, como no caso dos autos, não ofende o princípio da isonomia, porquanto trata-se de direito público subjetivo, sendo, pois, passível de efetivação pela via judicial. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1728622, 07144484220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A embargante alega, em sua peça recursal de ID 49348923, que é necessário o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Afirma que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 1.140.005 (Tema no 1.002), fixou em repercussão geral a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Sustenta que o acórdão embargado deve observar a tese fixada pela Corte Suprema, por força do art. 927, III do CPC, e que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, por se tratar de demanda obrigacional cujo valor da causa é meramente estimativo. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Intimada a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, a Defensoria Pública apresentou a manifestação de ID 50798379. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos de declaração só são cabíveis caso o embargante alegue a ocorrência de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Assim sendo, para que sejam admitidos os embargos de declaração, entendo necessária a existência, ao menos em tese, de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ou a sua utilização para correção de erro material. A indicação, na petição, do ponto da decisão considerado obscuro, contraditório ou omisso é pressuposto formal intrínseco para o conhecimento dos embargos, razão pela qual na ausência de tal pressuposto o recurso não deve ser conhecido. No presente caso, o embargante não aponta precisamente qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, limitando-se a discorrer sobre a necessidade de aplicação da tese fixada pelo STF no Tema no 1.002 da Repercussão Geral. Não bastasse isso, a matéria aduzida está preclusa. Na sentença de ID 45824577, o Juízo de primeiro grau consignou que “Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal (Súmula 421 do STJ), e ante a sucumbência mínima da parte autora.” A Defensoria Pública não interpôs recurso em face da sentença, que transitou em julgado nesse ponto, e a matéria consequentemente não foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal. Assim, não é cabível a reanálise da questão suscitada nos embargos de declaração, tanto por não ter sido alegado nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, quanto por dizer respeito a matéria preclusa. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem Intimem-se. Brasília, DF, 1 de setembro de 2023 13:06:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador